Tribunal: TJSP
Processo: 1066546-48.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Negativa de cobertura pela ré a custear o procedimento de cistectomia radical robótica. Parecer técnico do Nat-Jus que concluiu pela ausência de comprovação de superioridade do procedimento em relação a outros de eficácia similar. Sentença de improcedência, fundada no laudo pericial produzido. Necessidade de reforma. Prescrição médica que deve prevalecer sobre a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Negativa de cobertura pela ré a custear o procedimento de cistectomia radical robótica. Parecer técnico do Nat-Jus que concluiu pela ausência de comprovação de superioridade do procedimento em relação a outros de eficácia similar. Sentença de improcedência, fundada no laudo pericial produzido. Necessidade de reforma. Prescrição médica que deve prevalecer sobre a conclusão objetiva do laudo. Critérios objetivos, como a idade do paciente e a invasividade do procedimento, que justificam a realização do procedimento através da técnica prescrita. Aplicação da Súmula 102 do E. TJSP. Parecer do Nat-Jus que não é vinculativo, assim como não reduz a eficácia do tratamento prescrito. Recusa no custeio do tratamento que se mostra abusiva. Forma especial de cirurgia, com diversas vantagens, tanto para o paciente quanto para a operadora de plano de saúde. Argumento de que o procedimento não está assegurado pelo rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não tem o condão de impedir a cobertura pretendida. Sentença reformada. Recurso provido.